Tribunal: CARF
Processo: 15586.720096/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720096/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.072 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
JACARAÍPE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O sujeito passivo optante pelo lucro presumido que, intimado, deixe de
apresentar os livros Diário e Razão, ou o livro Caixa, terá o IRPJ apurado com
base nas regras do lucro arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem em lançamento de IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e CSLL)
relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007.
Conforme relatado no termo de verificação fiscal - TVF (e-fl. 73 e ss.) e nos
respectivos autos de infração (e-fl. 27 e ss.), a autoridade tributária acusa o sujeito passivo de
haver deixado de confessar em DCTF débitos de IRPJ e CSLL informados na respectiva DIPJ,
bem como de ter deixado de informar na Dacon receitas constantes da DIPJ, com a consequente
falta de declaração do respectivo PIS/Cofins na DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720096/2011-21
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720096/2011-21

Afirma ainda a autoridade fiscal que, tendo em vista que o sujeito passivo, optante
pelo lucro presumido, deixou de apresentar os livros Diário e Razão, ou o livro Caixa, promoveu
o lançamento mediante as regras do lucro arbitrado.
Apresentada impugnação aos lançamentos (e-fl. 121 e ss.), a DRJ de origem
julgou-a improcedente, conforme ementa do acórdão a seguir transcrita (e-fl. 973 e ss.):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE.
Trata-se de ordem específica ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil AFRFB
para instaurar o procedimento fiscal, consistindo em instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados atualmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB.
O MPF encerra ato preparatório à produção de atos subsequentes e que informa ao
contribuinte acerca do procedimento fiscalizatório comandado, não tendo o poder de
afastar a competência legalmente atribuída ao AFRFB, nos termos do art. 6o, I, ‘a’ da
Lei no 10.593/02, com a redação dada pela Lei no 11.457/07.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OPTANTE
PELO
REGIME
DE
LUCRO
PRESUMIDO.
INTIMADA
A
APRESENTAR LIVROS DIÁRIO E RAZÃO OU CAIXA. NÃO APRESENTAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM BASE NOS CRITÉRIOS DO LUCRO
ARBITRADO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado de
ofício com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente
intimado, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal (Livros Diário e Razão), ou o Livro Caixa, na hipótese de
optante pelo regime do Lucro Presumido. Do imposto apurado, será compensado o pago
espontaneamente ou o declarado espontaneamente em DCTF.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DECORRENTE (CSLL, COFINS E PIS).
Em regra, o lançamento decorrente do de IRPJ segue a sorte deste.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte (e-fl. 1001 e ss.):
a) que realizou autolançamento com base no lucro presumido, e apresentou ao autor da
ação fiscal "livro e documento satisfatórios à averiguação da hipótese de incidência, da
alíquota, da base de cálculo e do regime de tributação escolhido", daí porque o arbitramento do
lucro não se revelava imprescindível, violando assim o princípio da razoabilidade;
b) que a falta de atendimento à intimação para apresentação dos livros contábeis não
autoriza o arbitramento do lucro;
c) que a multa imposta, de 75% sobre o valor dos tributos lançados, é abusiva,
confiscatória e desproporcional.
É o Relatório.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720096/2011-21

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega a recorrente que a falta de apresentação dos Livros Diário e Razão, ou o
Livro Caixa, não autoriza o arbitramento do lucro, até porque apresentou à fiscalização outros
elementos capazes de demonstrar o valor dos tributos devidos, sendo portanto irrazoável o
arbitramento.
Sem razão a recorrente.
Sobre a tributação com base no lucro arbitrado os arts. 527 e 530, ambos do
RIR/99, assim estabelecem:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
(...)
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
(...)
No caso, em relação ao ano-calendário de 2007, a recorrente optou por apurar seus
tributos com base nas regras do lucro presumido, daí porque, nos termos do art. 527 do RIR/99,
deveria manter os livros Diário e Razão (inciso I), ou o livro Caixa (parágrafo único).
Entretanto, intimada e reintimada a apresentá-los à fiscalização, a ora recorrente
deixou de fazê-lo, daí porque o autor da ação fiscal promoveu o lançamento com base nas regras
do lucro arbitrado, como determina no art. 530, III, do RIR/99.
Não há que se falar aqui em irrazoabilidade ou em prescindibilidade do
arbitramento, já que a providência fiscal decorre da letra expressa da lei.
Alega ainda a recorrente que a multa imposta, de 75%, é abusiva, confiscatória e
desproporcional.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.072 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720096/2011-21

Pois bem, a referida multa de 75% encontra previsão no art. 44 da Lei no 9.430/96,
em sua redação vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Tendo em vista que a referida multa possui assento legal, a alegação da recorrente
de que é abusiva, confiscatória e desproporcional deságua, ao fim e ao cabo, em alegação de
inconstitucionalidade da lei que a instituiu, matéria sobre a qual o CARF não detém competência
para se manifestar, conforme disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e na Súmula CARF
no 2, que assim estabelecem:
Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital